Tribunal: TJMT
Processo: 1000243-76.2021.8.11.0108
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000243-76.2021.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDSON MARTINS - CPF: 082.600.651-50 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANO APARECIDO FREITAS (VÍTIMA), LUCIANO APARECIDO DE FREITAS - CPF: 041.193.891-62 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
AMEAÇA – SUSBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RETRITIVA DE DIREITOS – REQUERIMENTO SUBSTITUIÇÃO MULTA – ESCOLHA DO JUIZ CONFORME APRESENTAÇÃO DO CASO -
APELAÇÃO
DESPROVIDA
.

O art. 44, § 2º, do Código Penal, consigna ao arbítrio do julgador substituir a pena privativa de liberdade por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Assim, cabe ao Magistrado da origem eleger qual medida é mais adequada ao caso concreto.

Recurso conhecido e
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL intentado contra a sentença que
condenou o recorrente pelo crime de ameaça, substituindo a pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos
.

O Apelado
, ofereceu
contrarrazões e requereu a manutenção da sentença guerreada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo
s Pares,

Infere-se que o Apelante visa
a
reforma da sentença para que seja a pena convertida em multa.

a
substituição da pena privativa de liberdade está condicionada
ao atendimentos
dos requisitos legais indicados pelo art. 44, I a III, do Código Penal, cabendo ao Magistrado processante, de forma motivada, eleger qual medida é mais adequada ao caso concreto.

O art. 44, § 2º, do Código Penal, consigna ao arbítrio do julgador substituir a pena privativa de liberdade por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Assim, cabe ao Magistrado da origem eleger qual medida é mais adequada ao caso concreto.

N
ão cabe ao réu a escolha da pena que deverá cumprir tendo em vista que tal atribuição incumbe ao Magistrado prolator da sentença, utilizando-se da discricionariedade que lhe é outorgada no tocante à escolha da pena substitutiva e em atenção à proporcionalidade da reprovação da conduta praticada.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024